Tribunal: STF
Processo: HC 199107
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA MOTIVADA POR REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Piva Veronesi, advogado, em benefício de Welder José Corrêa, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.2.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 638.444/MG.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de três anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 155 e no caput do art. 180 do Código Penal (furto e receptação), tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade.
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “No decorrer da noite de 24.11.2019, o acusado se dirigiu até o posto de atendimento do programa de Saúde da Família, do Município de Alterosa, localizado na rua São Vicente, n. 1900, Jardim das Alterosas, em Alterosa/MG, onde adentrou e subtraiu um televisor marca LG, modelo Smart Led, cor preta, 50 polegadas, de propriedade do Município de Alterosa; que na madrugada do dia 25.11.2019, o denunciado WELDER e KÉSIA permutaram com um terceiro não identificado, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A20 – que esse terceiro teria furtado da vítima César Rodrigues-, em troca de pedras de crack; destaca o Ministério Público que as condições da aquisição evidenciam o dolo direto de WELDER e KÉSIA, inclusive tendo KÉSIA afirmado textualmente que possuía plena ciência acerca da origem criminosa dos celulares” (fl. 64, e-doc. 1).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS - FURTO E RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA - REVISÃO DA PRISÃO HÁ MENOS DE 90 (NOVENTA) DIAS - OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. - Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública. - Se as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. - Revisada a prisão preventiva do paciente, há menos de 90 (noventa) dias, não há que se falar em inobservância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fl. 28, e-doc. 1). 
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 638.444, denegada a ordem pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 12.2.2021.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega “que houve manifestação, FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA CONCESSÃO DA ORDEM, MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTRO HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS, PARA CONCESSÃO DA ORDEM, infelizmente a nobre ministra do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “a prisão decretada, aos olhos da defesa ausente de fundamentações válidas, fundamentando basicamente sua decisão na pretensão de se resguardar a ordem pública, porém, não menciona de forma concreta como essa ordem será afetada pelo Paciente. Tendo em vista esta decisão que basicamente tem como fundamentação a ordem pública, esta deve ser revista pelo Egrégio Tribunal” (fl. 12, e-doc. 1).
    Enfatiza que “as ações do paciente não se revestem de periculosidade concreta, apta a vilipendiar a ordem e a paz social. Assim, conforme anteriormente ventilado, não se está diante de um criminoso habitual e contumaz, cuja liberdade estaria a ameaçar a incolumidade pública e ou eventuais testemunhas, de modo que não há que se falar na necessidade do seu acautelamento provisório” (fl. 18, e-doc. 1).
    Argumenta que “não há provas nos autos de ser o paciente perigoso; o fato subjetivo de ser alguém ‘perigoso’ (o que não ocorre no caso) não é fundamento a ensejar a circunstância da garantia da ordem pública; não há risco para aplicação da lei penal, pois o paciente possui residência fixa. No ordenamento constitucional vigente, a liberdade é regra, excetuada apenas quando concretamente se comprovar, em relação ao indiciado ou réu, a existência de periculum libertatis” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Requer em caráter liminar: o deferimento do RELAXAMENTO DE PRISÃO, com fulcro no art. 5º, inc. LXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, ante a ausência de provas da autoria e materialidade do fato, com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA, na finalidade de responder o processo em liberdade; caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, o deferimento da LIBERDADE PROVISÓRIA COM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA (…) requer a concessão da ordem de habeas corpus, declarando nulas as provas obtidas através da medida cautelar sigilosa nº 0062552-90.2018.8.13.0144 da 1ª Vara da Comarca de Carmo do Rio Claro, determinando-se o desentranhamento de todo o conteúdo obtido através das interceptações ante a nulidade A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para garantir o direito de ir e vir do paciente, nos termos dos artigos 5º, incs. LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 7º, item 5 e art. 8º, item 1 do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c artigos 647 e 648, incs. II e IV do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia e determinando-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA. Subsidiariamente, caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, COM DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA” (fls. 25-26, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração é repetição do Habeas Corpus n. 197.998, impetrado neste Supremo Tribunal em benefício do mesmo paciente, no qual proferi a seguinte decisão em 23.2.2021:
    “6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.2.2021, denegada a ordem nos autos do Habeas Corpus n. 638.444/MG. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte’ (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados: (…).
    7. Na espécie, o paciente foi condenado às penas de três anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 155 e no caput do art. 180 do Código Penal (furto e receptação).
    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o juízo da Vara Única da Comarca de Areado/MG adotou os seguintes fundamentos:
    ‘Em relação ao fundamento da prisão cautelar, registre-se que a mesma é necessária para garantia da ordem pública.
    Nesse diapasão, é oportuno registrar que a ordem pública caracteriza-se pela tranquilidade e paz no seio social, abrangendo também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Ao mesmo tempo, certo é que a prisão cautelar com base no resguardo da ordem pública visa evitar que o agente permaneça delinquindo no decorrer da persecução penal, evitando distúrbios e intranquilidade no meio social. (…).
    É oportuno destacar que o risco de reiteração delitiva pode ser demonstrado pela existência de inquéritos policiais e ações penais em curso (…).
    À vista disso, no caso em testilha, temos que o réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio. Portanto, ostenta personalidade violenta e continua a praticar delitos, o que evidencia sua periculosidade e necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
    (…). Ante o exposto, mantenho a prisão em flagrante do conduzido WELDER JOSÉ CORRÊA, convertendo-a em preventiva, já que a custódia do mesmo é necessária para garantia da ordem pública’ (fls. 55-60, e-doc. 1). 
    9. O juízo da Vara Única da Comarca de Areado/MG negou ao acusado a possibilidade de recorrer em liberdade nos termos seguintes:
    ‘O réu deverá continuar preso, já que ainda atuais os motivos que ensejaram a sua prisão cautelar (ff. 85-88), vindo a presente condenação somente a confirmar a periculosidade do acusado, que demonstra ser um criminoso contumaz e, uma vez solto, possui grandes chances de voltar a delinquir-se, não havendo qualquer indicação de que poderia alterar seu padrão de comportamento’ (fl. 71, e-doc. 1).
    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.557014-6, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou: 
    ‘Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/11/2019, prisão convertida em preventiva, denunciado juntamente com Tarliz Batista Rosa e Késia Rodrigues, e condenado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 155, caput, e 180, ambos do Código Penal. Aponta corno autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Areado/MG. 
    Em que pese o inconformismo da Defesa, verifica-se que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, nos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, com as alterações advindas da Lei n. 13.964/2019 — Lei do Pacote Anticrime. 
    Com efeito, salientou o Magistrado a quo a reiteração delitiva do paciente, que ostenta diversos registros policiais, como medida necessária à garantia da ordem pública. No que interessa, a decisão está posta nos seguintes termos: (…).
    Tais fatos indicam maior envolvimento do paciente na criminalidade, indicando a necessidade de sua segregação cautelar.
    Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do CPP. 
    Preenchidos estão, ainda, os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que os delitos pelos quais o paciente foi condenado, somados, possuem penas mínimas cominadas superiores a 4 (quatro) anos, constando da sentença condenatória, ainda, que o paciente é reincidente em crime doloso, não havendo, portanto, óbice à prisão, no disposto no artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Outrossim, a meu sentir, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Neste ponto, vale destacar que a aplicação das medidas cautelares restou elidida na decisão guerreada, após a análise feita pelo Juízo primevo, concluindo pela necessidade da imposição da medida extrema. 
    Não vislumbro, pois, a ocorrência de nulidade decorrente da ausência de manifestação expressa do Magistrado, quanto à possibilidade ou não de aplicação das medidas cautelares, visto que a conversão da prisão do paciente em preventiva restou satisfatoriamente fundamentada, não se constatando a ocorrência de qualquer prejuízo à Defesa. 
    Por oportuno, trago à colação decisão emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo: (…).
    Destarte, impõe-se concluir que a manutenção da questionada prisão se justifica, porquanto demonstrada a necessidade de subtrair do paciente sua liberdade, em face da garantia da ordem pública, sendo este fundamento legítimo e alicerçado em fatos objetivos do feito originário. 
    É de se frisar que o ‘Principio Constitucional da Presunção de Inocência’ não obsta a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais da medida. Isto porque o art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal não revogou as diversas modalidades de prisão processual, fazendo, referido dispositivo, menção expressa à prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita da autoridade judiciária competente. Registre-se, ainda, que a prisão cautelar não configura antecipação da pena, porquanto não decorre do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, da periculosidade do agente, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado principio constitucional. 
    Por fim, no que diz respeito à ausência de reavaliação da prisão, em 90 (noventa) dias, verifica-se que, ao proferir sentença condenatória em 14/09/2020, portanto há menos de 60 (sessenta) dias, o d. sentenciante reavaliou a prisão do paciente, concluindo pela necessidade de sua manutenção. 
    Desse modo, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, DENEGO A ORDEM impetrada’ (fls. 94-98, e-doc. 1). 
    11. Na decisão questionada, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu:
    ‘Os autos estão instruídos, inclusive com parecer ministerial, com documentação que permite o integral exame da controvérsia, motivo pelo qual passo a julgar monocraticamente o mérito da impetração. 
    A ordem não pode ser concedida. 
    O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública). 
    No caso, o Juízo singular, no que foi acompanhado pelo Tribunal estadual, para justificar a negativa ao direito de recorrer em liberdade, manteve o cárcere cautelar do Paciente, destacando que se trata de ‘criminoso contumaz’ (fl. 52). 
    No decreto preventivo, está consignado que ‘o Réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio, [...] o que evidencia sua periculosidade e necessidade da prisão para garantia da ordem pública’ (fl. 37; grifos diversos do original). 
    Em verdade, o direito de apelar em liberdade foi negado em decisão suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na contumácia delitiva, demonstrativa da periculosidade do Agente, que, além do fato ensejador da condenação (na qual a pena foi exasperada pelos maus antecedentes e reincidência), possui diversas passagens policiais, inclusive por crime violento (tentativa de homicídio); circunstâncias que justificam o juízo de cautelaridade que produziu efeitos durante toda a instrução e que, após prolação de sentença condenatória, não é lógico afastar. 
    Conforme copiosamente proclamado por esta Corte, ‘maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são suficientes para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (HC 542.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
    Outrossim, sendo o Paciente reincidente e possuidor de maus antecedentes, fica evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva e, assim, a insuficiência, no caso, de aplicação das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    No mais, cumpre registrar que a prisão preventiva não pode ser considerada ilegal apenas em razão da ausência de revisão, de ofício, dos fundamentos da segregação cautelar no prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Confira-se o que dispõe o mencionado dispositivo legal: (…).
    Consoante se infere da literalidade da norma a obrigação de revisar, no prazo assinalado, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. 
    Com efeito, a Lei nova atribui ao ‘órgão emissor da decisão’ – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de revisá-la, a cada 90 dias, de ofício. 
    Ao meu sentir, a inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem formação da culpa. Daí o dever de ofício de o juiz ou o tribunal processantes declinarem fundamentos relevantes para manter a segregação provisória. 
    No entanto, depois de exercido o contraditório e a ampla defesa, com a prolação da sentença penal condenatória, a mesma Lei Processual Penal prevê que ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’ (§ 1.º do art. 387 do Código de Processo Penal), a partir de outra perspectiva acerca da culpa do réu e da necessidade da custódia cautelar. 
    Assim, encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar – decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la – continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo.
    Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos – seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e entupidos de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva ‘ilegal’, data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. 
    A exegese jurídica da norma em questão não pode extrair conclusões que levem ao absurdo. É certo que quem sofre as agruras da prisão preventiva precisa de instrumentos processuais eficientes para impugnar decisões que lhe pareçam injustas. Para tanto, a Defesa dispõe de farto acervo recursal no processo penal brasileiro, além da inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e atentados ao direito de locomoção pela via do habeas corpus. Não se pode olvidar, entretanto, que também coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade de ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
    Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: (…). 
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus’ (fls. 108-111, e-doc. 1). 
    Na mesma direção da decisão adotada e pelas razões nela expostas têm-se, por exemplo, os seguintes julgados: (…).
    Na espécie, a decisão de indeferimento do direito do paciente de recorrer em liberdade refere-se ao decreto da prisão preventiva, fundamentado na necessidade de resguardo da ordem pública, pelo risco objetivamente demonstrado de reiteração delitiva, tendo o juízo de origem ressaltado ‘que o réu é uma pessoa voltada à vida criminosa, com várias passagens policiais, inclusive uma tentativa de homicídio’. 
    A instância antecedente apresentou fundamento para a prisão, configurado o risco de reiteração delitiva. Essa constatação embasou a manutenção da prisão preventiva do paciente. 
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.
    7. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora